Tribunal: TJPA
Processo: 0008528-56.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008528-56.2019.8.14.0401

APELANTE: RAILSON RODRIGO SOUSA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 155
CAPUT
DO CP. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NA PRÁTICA DOS DELITOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime de furto, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

RAILSON RODRIGO SOUSA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito, pela prática do crime previsto no artigo 155, “
caput”
do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A Defesa requer o provimento do apelo com a absolvição do recorrente por insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que no dia 23/04/2019, por volta das 13hs, o denunciado subtraiu, mediante violência e grave ameaça, uma bicicleta de cor branca, da vítima Gabriella Thais Carvalho Rayol, a qual estava em poder do seu filho Yuri Rayol Melo, de 13 anos de idade. Expõe, que no dia do ocorrido, o adolescente trafegava com a bicicleta pela Passagem B-4, J-1, momento em que o acusado travou desforço físico para subtrair-lhe o bem, em seguida empreendeu fuga. Relata que policiais militares, que estavam em ronda pelo local foram informados do ocorrido, e que o acusado havia empreendido fuga em direção à rua da Marinha, ao seguirem em tal direção os agentes lograram êxito em prender o acusado, fato ocorrido nesta comarca de Belém/PA.
”

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo, para tanto, insuficiência de provas para condenação.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, pelo Boletim de ocorrência policial, e pela prova testemunhal colhida ao longo da instrução processual.

O apelante não foi interrogado em juízo, sendo decretada sua revelia.

O PM Raimundo Milcélio de Carvalho Alcântara, em depoimento prestado em juízo corroborou o depoimento da genitora da vítima dado em sede inquisitorial, declarando:

“Que estava em ronda na Rua da Marinha quando fora abordado por um rapaz, informando que haviam roubado a bicicleta do filho dele, e, em buscas, encontraram o réu na Rodovia Augusto Montenegro de posse da bicicleta da vítima, não tendo o réu tentado fugir quando da abordagem.”

Por oportuno, é sabido que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Assim, havendo fortes provas da materialidade e da autoria delitiva não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/05/2024